Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO SÓCIO ADMINSTRADOR E AVALISTA. VALIDADE. PENHORA SISBAJUD. ART. 833, X, CPC/15. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA APLICADA À CADERNETA DE POUPANÇA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DA CONTA EMPRESARIAL. COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, presume-se a boa-fé das partes, de forma que a procuração e demais documentos juntados – que informam até mesmo que o devedor é filho da outra avalista e sócio administrador da empresa executada, ambas citadas regularmente –, demonstram a ciência inequívoca da demanda pelo coexecutado, sendo, portanto, válida a citação dele.
2. Conta corrente não está protegida pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15, a não ser que o valor tenha origem salarial, o que implicaria a incidência do inciso IV do mesmo artigo, ou que se destina a reserva financeira para a garantia do mínimo existencial.
3. À míngua da demonstração da natureza salarial do valor ou da violação à dignidade da executada, mantém-se a penhora na conta pessoal dela.
4. A alegação de impenhorabilidade em conta empresarial necessita da demonstração de que a verba constrita é necessária ao funcionamento da empresa.
5. O bloqueio deve ser mantido se a manifestação da empresa devedora for desacompanhada de quaisquer provas da imprescindibilidade da verba.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.